Tribunal: TJES
Processo: 5003374-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003374-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESIANE CELESTRINO MIRANDA

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003374-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GESIANE CELESTRINO MIRANDA

AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- TUTELA DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
C
omprovado que
a agravante
teve seu nome inscrito
nos órgão de proteção ao crédito em razão de 4 (quatro) débitos que não foram por ela contraídos,
fato já reconhecido pela agravada extrajudicialmente, impõe-se o deferimento da tutela de
urgência para a exclusão das restrições indevidas.

3. S
ão notórios os prejuízos causados pela restrição ao crédito,
comprovando o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
necessário para a concessão
da medida
pleiteada.

4
. Recurso
P
rovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003374-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GESIANE CELESTRINO MIRANDA

AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos
que foram

comprovados
neste caso.

Os documentos que instruem a inicial da ação que tramita em 1ª Instância
demonstram
que a agravada inscreveu o nome da agravante nos órgão de proteção ao crédito em razão de 4 (quatro) débitos que não foram por ela contraídos (id. nº 36724451, pág. 2).

Comprovam, ainda, que a agravante entrou em contato com a agravada diversas vezes para informar o erro e solicitar a retirada do gravame.

Em resposta às solicitações a empresa reconheceu o erro, informou não ter encontrado nenhuma dívida pendente em nome da agravante e se comprometeu a excluir as inscrições
indevidas
até o dia 14/11/2023,
o
que não foi cumprido (id. 36724451 – pág. 6).

Noutra parte,
são notórios os prejuízos causados pela restrição ao crédito,
comprovando o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REQUISITOS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. In casu, em que pese a argumentação do agravante, em juízo de cognição sumária há prova inequívoca para convencimento da verossimilhança da alegação.

4. O requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo risco de dano à esfera jurídica do agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira. (Precedente TJES)

5. Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou ineficácia do provimento, a antecipação dos efeitos da tutela medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e não provido”.

(TJES – AI nº 5006744-24.2023.8.08.0000, Relatora Des.ª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 17/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito”.

(TJMT – AI nº 10101642420238110000, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.

I. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, defere-se tutela de urgência para excluir o nome do autor de cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da ação declaratória de inexistência de dívida.

II. A suspensão de inscrição em órgão de proteção ao crédito até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da parte demandada, razão pela qual não se justifica a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo em se tratando de microempresa.

III. Recurso conhecido e provido”.

(TJDF AI nº 0710239-21.2021.8.07.0000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para determinar
à agravada que retire o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos descritos na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)